Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-35.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000008-35.2025.8.05.0134 COMARCA DE ORIGEM: ITUAÇÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000008-35.2025.8.05.0134 EMBARGANTE: RAILAN DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(A): JOSE MATHEUS MARTINS LAGO, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, SANDRO SODRAQUE DA SILVA XAVIER RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES (ART. 139, C/C ART. 141, II E §2º, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A PRESENÇA DE DOLO, A NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO E A LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DISPOSITIVOS LEGAIS DEVIDAMENTE ANALISADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa de Railan da Silva Oliveira contra acórdão proferido em apelação criminal n.º 8000008-35.2025.8.05.0134, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação do embargante pelo crime de difamação contra funcionário público em razão de suas funções (art. 139 c/c art. 141, II e §2º, do CP), reformando parcialmente a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do erro de tipo e do animus diffamandi e em relação à liberdade de expressão; (ii) verificar se houve contradição quanto à manutenção da valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte. 4. O acordão enfrentou expressamente a tese de ausência de dolo e de erro de tipo, consignando que o embargante tinha consciência do conteúdo ofensivo veiculado e do potencial lesivo à imagem da vítima, afastando, de forma fundamentada, a alegação de atipicidade da conduta. 5. Também foi analisada, de modo claro, a ponderação entre liberdade de expressão e proteção à honra, concluindo-se que a conduta do embargante excedeu os limites do exercício regular de direito, ao direcionar ofensas à pessoa do servidor público e não ao serviço público em abstrato. 6. Não há contradição entre o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar bis in idem, e a manutenção da negativação das consequências do delito, pois esta se fundou nas repercussões locais da ofensa à vítima, no ambiente profissional, e não na condição de servidor público, sendo fundamentos distintos e compatíveis. 7. A fundamentação do acórdão embargado está em consonância com os dispositivos legais aplicáveis e as teses suscitadas foram enfrentadas de forma expressa ou implícita, não sendo obrigatória a menção a todos os artigos ou princípios invocados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento dos embargos de declaração se justifica quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa as teses jurídicas relevantes e não incorre em omissão, contradição ou obscuridade. 2. A rediscussão do mérito da causa é incabível na via dos embargos de declaração, salvo nos limites do art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 139, 141, II e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/4/2024, DJe 23/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000008-35.2025.8.05.0134, em que figura como embargante Railan da Silva Oliveira. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000008-35.2025.8.05.0134)